Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da autora, condenando o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora no nosocômio particular no período indicado. Alega que o acórdão deixou de estabelecer que a discussão sobre os valores a serem adimplidos deve ser apurada na via administrativa ou por meio de ação judicial com a participação do nosocômio particular. Ainda, sustenta que as despesas médicas devem ser pagas de acordo com os valores da tabela do SUS, nos termos do tema 1.033 de repercussão geral.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se constata as omissões alegadas. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Isso porque não conta pedido nos autos para que, em caso de eventual procedência do pedido, a decisão mencionasse que os valores devidos ao hospital particular deveriam ser apurados na via administrativa ou judicial. De todo modo, evidente que o acórdão embargado não obsta, em eventual discordância entre o Distrito Federal e o hospital particular quanto aos valores a serem adimplidos, que o total devido possa ser objeto de ação própria.
4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. Ainda, o reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal não atrai a automática suspensão dos processos em tramite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido, o que ausente no caso concreto, tampouco vincula os julgadores, face ainda não existir tese fixada pelo STF sobre a matéria.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.